Tribunal: CARF
Processo: 18470.729137/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729137/2014-82
ACÓRDÃO
1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WKM INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente de tal exigência, descabe o provimento
do pedido.
Direito creditório que não se reconhece.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da recorrente, mantendo a decisão recorrida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.957,
de 10 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 18470.729138/2014-27, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Em julgamento perante o Colegiado, Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada, em face da decisão exarada pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o
Despacho Decisório que não deferiu a compensação intentada, tendo se baseado no Parecer
Conclusivo emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, assim finalizado:
Sem os documentos comprobatórios solicitados na intimação, não há como se aferir a liquidez e
certeza do direito creditório relativo ao Saldo Negativo de CSLL apurado no [...] trimestre de [...],
conforme determinação contida no caput do art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN). Diante do exposto, proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
efetivadas por meio da Declaração de Compensação (DCOMP) no [...].
E ementado:
Assunto: Declaração de Compensação. Ementa: SALDO NEGATIVO DE
CSLL – É de se considerar não homologada as compensações efetivadas
por meio da Declaração de Compensação cuja CSRF utilizada na
composição do crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL, não tenha
sido comprovada e por haver divergência de informação contida nas
declarações entregues pelo contribuinte.
Dispositivos legais: Art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN)
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Insatisfeita, a interessada acostou manifestação de inconformidade alegando
que:
- apurou crédito próprio conforme art. 41 da IN RFB no 1.300/2012 e efetuou a compensação de
débitos próprios com a utilização do sistema PERDCOMP;
- possui toda a documentação fiscal e comercial que gerou o direito creditório;
- contatou as empresas responsáveis pelas retenções, sendo que a empresa Telemar Norte S.A.
CNPJ: 33.000.118/0001-80, declarou que prestou as informações da retenção no prazo correto,
mas que possui mais de 5.000 beneficiários de retenções e desta forma vai solicitar cópia de sua
declaração de retenção DIRF, para verificar se houve erro;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
3
- acredita que agora será comprovada a retenção na fonte efetuada pela Telemar Norte S.A.,
sendo possível que tal verificação seja feita pela autoridade administrativa;
- as demais empresas afirmaram que incorporaram várias outras empresas e os erros estão sendo
corrigidos;
- o art. 35 da Lei n° 10.833/2003 e o art. 6o da IN SRF no 459/2004 definem a responsabilidade
pelo recolhimento do tributo àquela tomadora do fornecimento dos bens ou dos serviços
prestados, e que no caso em pauta as empresas tomadoras dos bens foram as fontes pagadoras
CNPJs: 04.206.050/0001-80, 33.000.118/0001-79 e 40.432.544/0001-47, e não a manifestante,
portanto, caberia àquelas, a responsabilidade da retenção;
- a eventual retenção (e recolhimento) de tributos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34
da Lei n° 10.833/2003 configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao
sujeito passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com fundamento no
art. 165, inc. I, da Lei no 5.172/66 (CTN);
- o sujeito passivo a que se refere o parágrafo único do art. 121 do CTN pode ser o contribuinte ou
o responsável;
- a administração desde há muito, por analogia com o art. 166 do CTN, permite que o responsável
pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha a postular a restituição do indébito, desde que
prove haver assumido o ônus do tributo;
- atualmente, os procedimentos para que o sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a
maior de tributo administrado pela RFB pleiteie restituição do indébito estão disciplinados no art.
8o da IN RFB no 1.300/2012;
- não ocorrendo a devolução do imposto retido indevidamente pela fonte pagadora, o beneficiário
pode solicitar sua restituição nos termos do §12 do art. 3o da IN RFB no 1.300/2012 e, no caso em
epígrafe, a Manifestante se colocava como detentora de um tributo que foi retido a maior e
deveria ter sido recolhido pela empresa que realizou a retenção;
- a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não
cabendo a nobre auditora dar interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a
obrigação tributaria;
- caberia à fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da Instrução
Normativa no 1.300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a solicitação da
restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente
ou a maior, com já dito anteriormente;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
4
- ante o exposto apresentado pela Manifestante, na hipótese de retenção indevida de tributos na
fonte, sabendo que cabe ao beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a
restituição do indébito. Não obstante, podendo a fonte pagadora pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observando os procedimentos do art. 8o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Subindo à apreciação da DRJ, foi prolatada decisão negando provimento ao
pedido, mantendo a posição da unidade de origem.
Irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário ao CARF repisando
inteiramente as deduções feitas na manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e os demais pressupostos para suas
admissibilidades foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Discute-se nestes autos (e no PA repetitivo) compensação de CSRF que a
interessada alega ter sofrido pela prestação de serviços a terceiros.
O pedido foi indeferido por não comprovação documental e não constar
em DIRF tais retenções.
Em suas peças de defesa a recorrente alega ter sofrido tais retenções e
que “Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do
art. 8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada,
bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que
comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior, como já dito
anteriormente”. (RV – fls. 132).
A DRJ firmou entendimento de que não houve comprovação documental e
não constaram em DIRF tais retenções.
Pois bem, a compulsação dos autos mostra que no RV acostado a
recorrente repete, basicamente e de forma quase literal, com pequenos
acréscimos de argumentos, o discorrido na manifestação de
inconformidade inaugural, sem acrescentar qualquer argumento novo ou
juntar documentos probatórios de suas aduções, exceto os já analisados
pela Turma a quo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
5
Assim, sem haver nenhum argumento novo ou documento que justifique
uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os itens
apontados pela contribuinte na MI (e que foram basicamente os mesmos
trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como se de
minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19991 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023)2, as razões de decidir externadas pela decisão
recorrida no Acórdão no 14-60.021 – 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 06
de abril de 2016, relatoria do Julgador José Manoel Polacchini, abaixo
reproduzida – (fls. 107/113 – eventuais destaques são todos do original).
A não homologação da DCOMP decorreu do fato de que, tendo
a fiscalização constatado que o saldo negativo de CSLL
pleiteado referente ao 1o trimestre/2012 era decorrente de
retenções na fonte da CSLL, o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes anuais de retenção da CSLL e a
comprovar que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação, porém nada foi apresentado, impossibilitando a
unidade aferir a liquidez e certeza do crédito.
Vale lembrar que a partir da redação conferida pela Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 ao art. 74 da Lei no 9.430,

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
6
de 1996, a compensação tributária passou a ser implementada
pelo sujeito passivo mediante a entrega de declaração de
compensação (DCOMP), da qual constariam informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O
efeito imediato da declaração é a extinção do crédito
tributário, ainda que sob condição.
Nesses termos, a DCOMP se presta a formalizar o encontro de
contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa
do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à
autoridade tributária a sua necessária verificação e validação.
Encontradas conforme, sobrevém a homologação confirmando
a extinção. Invalidadas as informações prestadas pelo
declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte transmitiu a DCOMP no
02735.75664.161014.1.7.03-1362 compensando débitos com
suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao 1o
trimestre de 2012.
Conforme indicado pelo contribuinte na DCOMP, o suposto
crédito de saldo negativo de CSLL decorre de retenções na
fonte de CSLL efetuadas pelos CNPJs 04.206.050/0001-80 e
33.000.118/0001-79.
As retenções das contribuições estão regulamentadas pela IN
SRF no 459/2004, que assim dispõe em seu art. 1o:
“Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito
privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação
de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.”
A dedução da contribuição retida está prevista no art. 7o da
mesma Instrução Normativa:
“Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a
retenção, em relação às respectivas contribuições.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
7
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão
ser deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma
espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.”
Dessa forma, a CSLL retida pode ser deduzida da CSLL devida
no mesmo período de apuração.
A fiscalização constatou que as retenções de CSLL apontadas
pelo contribuinte não constam em DIRFs (fls. 36 a 38), sendo
que a DIPJ referente ao exercício de 2013, ano-calendário de
2012, indica CSLL a pagar no valor de R$ 79.560,28 no 1o
trimestre/2012 (fl. 15) ao invés de saldo negativo.
Diante destes fatos o contribuinte foi intimado pela fiscalização
a apresentar os comprovantes anuais de retenção da CSLL e a
comprovar que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação (fls. 39/40), porém, o contribuinte nada apresentou.
Frise-se que o art. 76 da IN RFB no 1.300/2012, autoriza a
autoridade fiscal a solicitar documentos comprobatórios:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. (grifo nosso)
Assim, uma vez que o contribuinte não apresentou os
documentos solicitados, não foi possível aferir a liquidez e
certeza do crédito indicado, e as DCOMPs não foram
homologadas, não havendo que se falar em interpretação
extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação
tributaria.
Veja-se que no despacho decisório não foi questionado o
direito do contribuinte em solicitar o crédito de saldo negativo
de CSLL, decorrente de retenção na fonte de CSLL. O que se
verificou foi que o contribuinte não logrou provar que possuía
o crédito alegado.
Dessa forma, torna-se desnecessário analisar as alegações da
interessada quanto ao seu direito em solicitar a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
8
restituição/compensação de saldo negativo de CSLL decorrente
de retenções na fonte de CSLL.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte disse
que possui toda a documentação fiscal e comercial que gerou o
direito creditório, porém novamente nada apresentou.
Nesse ponto, deve ser destacado que a prova é do contribuinte
no que tange à existência e regularidade do crédito com que
pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha
de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume
a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a existência do crédito não
foi comprovada à época do despacho decisório e sua liquidez e
certeza não foi demonstrada nessa fase de contestação do
despacho resultante.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme
ementas:
Ac. 3301-001.932: PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento
indevido e o artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe
ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de
tal comprovação não se homologa a compensação pretendida.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo
próprio contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas
mesmas não retiram a obrigação do recorrente em comprovar
os fatos mediante a escrituração contábil e fiscal, tendo em
vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente
pelo
contribuinte
são
passíveis
de
compensação tributária, conforme preceituado no artigo 170
da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN). Recurso
Improvido.
Ac. 3803-003.547: MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
9
Cabe ao transmitente do Per/DComp o ônus probante da
liquidez e certeza do crédito tributário alegado. À autoridade
administrativa cabe a verificação da existência desse direito,
mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a
essa comprovação. A insuficiência de provas enseja a não
homologação.
Ac. 3801-001.282: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que
oponha ao ato administrativo. Inadmissível a mera alegação da
existência de um direito sem os documentos fiscais
comprobatórios
de
suas
alegações.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA Somente os créditos líquidos e certos são passíveis
de compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que
dispõe o Decreto no 70.235/72 (aqui aplicável nos termos do
art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
10
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída
com os elementos de provas das alegações nela contidas.
Ainda que a retenção não conste em DIRF, o contribuinte
poderia ter apresentado os elementos de prova que alegou
possuir, mas nada apresentou.
Frise-se que em nova consulta realizada ao sistema DIRF (fls.
105/106), foi verificado que não constam retenções na fonte
de contribuições em nome do contribuinte no 1o
trimestre/2012, realizadas pelos CNPJs indicados na DCOMP.
Por fim, registre-se que o processo apensado ao presente
processo é apenas processo de cobrança, o qual controla os
débitos decorrentes da não homologação da Dcomp aqui
tratada, ficando, portanto, sem efeito a manifestação de
inconformidade apresentada naquele processo.
Assim, não restando comprovado nos autos as retenções na
fonte de CSLL e que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, o crédito de saldo negativo de CSLL em
litígio não se reveste de certeza e liquidez de que trata o art.
170 do CTN, não havendo como acatar a pretensão da
interessada.
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
José Manoel Polacchini - Relator
Cabe ainda um destaque final.
Em seu RV (fls. 132), a recorrente assentou:

Ora, foi exatamente o que o Relator da decisão de 1o Piso fez.
Veja-se o Acórdão (fls. 113):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.959 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729137/2014-82
11

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
recorrente, mantendo a decisão recorrida.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Original